Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), K. D. B. Q. - CPF: 099.223.881-11 (APELADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FALHA NA FISCALIZAÇÃO E OMISSÃO DE SOCORRO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Sendas Distribuidora S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por K.D.B.Q., menor impúbere, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização, em razão de acidente ocorrido nas dependências do supermercado Assaí, gerido pela ré. O autor, atingido por outro menor que conduzia um carrinho de compras, sofreu lesões faciais graves, sem que o estabelecimento oferecesse assistência imediata ou disponibilizasse imagens de segurança para identificação do responsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ré/apelante tem responsabilidade pelo acidente ocorrido em suas dependências, dado que a colisão foi causada por terceiro; e (
ii
) se o valor da indenização fixada em R$ 8.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional aos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal. No caso, houve falha na fiscalização do uso do carrinho de compras,
equipamento fornecido pelo estabelecimento, o que caracteriza a omissão na prestação de serviço adequado.

O acidente não foi causado exclusivamente por terceiro, uma vez que a conduta imprudente da criança que conduzia o carrinho poderia ter sido evitada por medidas de segurança do estabelecimento.

A ré/apelante não demonstrou a existência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva de terceiro, nem comprovou que prestou o serviço de forma adequada.

A omissão de socorro e a negativa em fornecer as imagens de segurança reforçam a falha na prestação do serviço, consolidando o nexo de causalidade entre a conduta do estabelecimento e o dano sofrido.

Quanto ao valor da indenização, considera-se proporcional e razoável, levando em conta a extensão do dano estético e psicológico sofrido pelo autor, além do caráter pedagógico da medida, visando evitar futuras negligências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, e a falha na fiscalização de atividades dentro do estabelecimento comercial configura defeito na prestação de serviços.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à gravidade do dano, levando em conta a função pedagógica e compensatória da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP - AC: 10067524320158260002 SP, Rel. Mary
Grün
, j. 21.06.2018; TJMG - AC: 10027140111199001 MG, Rel. Claret de Moraes, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
SENDAS DISTRIBUIDORA S
.
A
.
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n.o 1003056-74.2019.8.11.0002
, ajuizada
por
K. D. B. Q.
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para condenar a ré ao pagamento d
o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais,

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso,

assim como correção monetária pelo INPC a partir desta data (Sum. 362 do STJ).
Por consequência,
e
m razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento
das custas processuais
, na proporção de
50%
para cada uma das partes,
e
dos
honorários advocatícios, estes

fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3o
,
do CPC
,
em

razão da gratuidade concedida ao autor

(
ID
240567685
)
.

Irresignad
a
,
a

ré
/apelante aduz
que
não ficou configurado o nexo causal entre uma conduta da

recorrente com o alegado dano mencionado na inicial
, sobretudo porque a
genitora
do autor/apelado
, não comunicou o fato à parte

ré/apelante, tendo imediatamente a levado
a criança
ao pronto socorro
.

Alega que

os fatos ocorreram por culpa de terceiro, não havendo

qualquer responsabilidade da parte ré/apelante.

Defende
que não
houve omissão de socorro, na medida em que a

parte
ré/apelante
não foi comunicada da ocorrência
.

Sustenta que
, n
o tocante às câmeras de segurança, a capacidade de

armazenamento é limitada a 30
(trinta)
dias, inexistindo previsão legal que

determine armazenamento por tempo maior,
de modo que
após
esse
lapso
temporal
a
ré/apelante
não as possu
i
mais.

Afirma que
, s
em provas de que houve omissão de socorro, os pedidos contidos na inicial
devem ser julgados
improcedente
s. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória
(
ID
240567687
– fls. 203/
216
).

O
autor
/apelad
o
apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
240567689
– fls. 219/223
)
.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (ID
243565672
– fls. 229/232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em 15/02/2019, o autor K.D.B.Q., menor impúbere, estava no supermercado Assaí, administrado pela ré/apelante Sendas Distribuidora S.A., quando foi atingido por outro menor que conduzia um carrinho de compras.

O impacto causou lesões graves no rosto do autor/apelado, e sua genitora, imediatamente, o levou ao pronto-socorro, sem receber ajuda da ré/apelante para prestar o socorro. Posteriormente, tentou obter imagens das câmeras de segurança para identificar o menor envolvido no acidente, mas a ré/apelante negou acesso, alegando que o armazenamento era de apenas 30 (trinta) dias
.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso, assim como correção monetária pelo INPC a partir desta data (Sum. 362 do STJ). Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma das partes, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC em razão da gratuidade concedida ao autor (ID 240567685), sentença contra a ré/apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese o acidente dentro do estabelecimento da ré/apelante tenha se dado por terceiro, não há que se desprezar que essa atuação não foi exclusiva, uma vez que contou com a inoperância passiva da segurança da empresa, que negligenciou na prevenção e na apuração dos fatos.

Digo, a outra criança que conduzia o carrinho de compras de forma imprudente, não foi impedida por nenhum funcionário ou medida preventiva da ré/apelante, o que configura falha na prestação de serviço
.

Com efeito, o caso revela típica relação de consumo, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ou seja, o art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, independe de culpa. Portanto, basta que o consumidor demonstre o fato (acidente), o dano (lesões físicas) e o nexo causal (a falha na fiscalização do supermercado) para que a responsabilidade da prestadora de serviços seja configurada,
somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Digo,
a responsabilidade do fornecedor independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

No caso, a ré/apelante não conseguiu provar a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro, pois o dano foi causado por um carrinho de compras disponibilizado pelo próprio estabelecimento, e a falta de fiscalização permitiu que a situação perigosa ocorresse
.

Outrossim, resta caracterizada também a omissão de socorro por parte da ré/apelante, bem como a falta de boa vontade ao disponibilizar ou mesmo verificar as imagens de segurança para elucidar os fatos.

Nesse contexto, a responsabilidade da ré/apelante é evidente, tendo em vista que o acidente ocorreu em suas dependências e decorreu de falha na fiscalização de seu próprio equipamento (carrinho de compras), disponibilizado para os clientes, quando deveria ter garantido a segurança de todos os consumidores no local.

Assim, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3o, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance do autor/apelado ou de qualquer outra pessoa/consumidor; apesar disso, como dito, a ré/apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Logo, a empresa não demonstrou que o acidente foi causado exclusivamente por terceiro, de modo que a condenação ao pagamento de indenização deve ser mantida.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM SUPERMERCADO. DANOS MORAIS. Autora que pretende o recebimento de indenização pelo dano moral sofrido em razão de acidente (queda) ocorrida dentro de estabelecimento da ré. Sentença de procedência. Apelo da ré. 1. Preliminar de carência de ação rejeitada. 2. Queda em supermercado em decorrência de iogurte derramado no chão.
Responsabilidade objetiva da ré pelo ocorrido (art. 14 do CDC). Alegação de culpa exclusiva de terceiro e caso fortuito. Ausência de prova das excludentes de responsabilidade alegadas. Ré que tem o dever de zelar pela segurança e integralidade física dos consumidores. Risco da atividade. Dano moral caracterizado
. Queda que ocasionou
ciatalgia
na autora. Dores físicas e incômodos da lesão que caracterizam danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório mantido. 3. Recurso desprovido.
(TJSP - AC: 10067524320158260002 SP 1006752-43.2015.8.26.0002, Relator: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 21/06/2018, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM POR FISCAL DE SUPERMERCADO - ACUSAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE EMBALAGEM E PREÇO DE PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO. 1-
A responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial independe da apuração de culpa, sendo necessária apenas a comprovação da ocorrência de um ato, dano, e nexo de causalidade entre esses - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 2- A falsa acusação de adulteração de embalagem e de preço de produto, aliada à abordagem inadequada e vexatória por funcionário do estabelecimento comercial, expõe o cliente a situação humilhante, a ensejar ofensa à dignidade e indenização por danos morais. 3- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJMG - AC: 10027140111199001 MG, Relator: Claret de Moraes,
Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)
.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória fixada na sentença (R$
8.
000,00)
deve ser mantida
, considerando que o autor sofreu lesões físicas em seu rosto, as quais trazem consequências psicológicas e estéticas.

Importa destacar que a
indenização visa não só reparar os danos, mas também desestimular a negligência por parte do estabelecimento, que deve zelar pela segurança dos consumidores.
Em sendo assim, a
função compensatória e punitiva da indenização não justifica a redução, pois o montante é razoável diante dos fatos apurados
.

Assim,
não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o Sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024